Tribunal: TJBA
Processo: 0000149-10.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000149-10.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEITA NEVES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM CONCURSO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. FOLHA DE PONTO. CONFISSÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. AR
TIGO 373, II, do CPC.
DIREITO AO SALDO DE SALÁRIO E FGTS. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. SÚMULA
363 do TST.

SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de trabalhadora contratada sem concurso público pelo Município de Tanque Novo, que pleiteava pagamento de verbas trabalhistas pelo período laborado de 2005 a 2012.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da prestação de serviços confessada pela municipalidade e não contestada com documentos que comprovem o adimplemento, há direito ao pagamento proporcional de verbas trabalhistas, mesmo diante da nulidade do vínculo por ausência de concurso público.

III. Razões de decidir
3. A confissão da prestação de serviços pelo Município e a ausência de documentos que comprovem os pagamentos devidos transferem ao ente público o ônus da prova.
4. A jurisprudência do STF e do TST admite, em casos análogos, o pagamento do saldo de salário e FGTS, proporcional à jornada trabalhada, vedando, contudo, o pagamento de verbas típicas do regime celetista.
5. Inviabilidade do pagamento de 13º salário e férias, por ausência de previsão legal e vedação constitucional de efetivação indireta de servidor público.

6. Cabimento do recebimento do saldo de salário e do FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, considerando que a ação foi ajuizada em 2014.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "É devida ao prestador de serviços contratado sem concurso público a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e os depósitos do FGTS, sendo indevido o pagamento de 13º salário e férias, em atenção ao art. 37, II e §2º, da CF/1988, e à jurisprudência consolidada do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, §2º e §6º; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705140 e RE 765320 (Temas 308 e 916); TST, Súmula 363.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000149-10.2014.8.05.0254
, em que figuram como apelante ALEITA NEVES OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE TANQUE NOVO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR